Tribunal: TJPA
Processo: 0803472-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803472-38.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DIANA FERREIRA PARANATINGA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de que a paciente integra organização criminosa e exerce função relevante no grupo. Os impetrantes sustentam ilegalidade da decisão, alegando que a paciente é mãe de quatro filhos menores de doze anos e teria direito à prisão domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que indeferiu a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar à paciente, mãe de filhos menores de doze anos, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Consta nos autos que a paciente exerce função de liderança na organização criminosa, circunstância que justifica a custódia cautelar.
4. O fato de a paciente ser mãe de filhos menores não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, sobretudo quando presentes circunstâncias excepcionais que justificam a segregação. A posição de destaque da paciente na organização criminosa expõe os menores a ambiente de risco, afastando a aplicabilidade do art. 318, V, do CPP.
5. O c. STJ já decidiu que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível quando há elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar, ainda que a ré seja mãe de filhos menores. Precedente: STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quinze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. Advogados, Drs. Edinelson Mota Batista e Daldo Diniz dos Santos, em favor da nacional DIANA FERREIRA PARANATINGA, contra ato do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que a paciente foi presa preventivamente em razão de, supostamente, integrar organização criminosa, que atua no tráfico de drogas na região, incursa nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de Nº 11.343/06, autos do processo de nº 0822589-10.2024.8.14.0401.

Alegam ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, pois a paciente possui 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e teria direito ao deferimento, segundo jurisprudência do c. STF.

Ao final, requerem a concessão da liminar para que seja substituída a prisão no cárcere pela prisão domiciliar, confirmando-se no mérito.

Indeferida a liminar (ID nº 25202706), o impetrado presta informações (ID nº 25320791) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 25691084).

É o relatório.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Consta dos autos que a paciente DIANA, que possui a alcunha de “irmã loba”, integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", e exerce o “cargo” de orientadora geral da região de DDD 093.

In casu
, resta evidente que a custódia cautelar foi decretada em decisão fundamentada em elementos concretos, fazendo constar que a paciente integra organização criminosa de atuação nacional, exercendo cargo essencial para o
modus operandi
da facção na região em que habita.

Há indícios de autoria e materialidade delitiva, estando, portanto, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade capaz de justificar a revogação.

Neste sentido temos do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE . FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA . MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado . Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel . Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso . 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, digo que embora se comprove ser a paciente mãe de 04 (quatro) filhos menores (ID nº 25063298), a prisão cautelar foi decretada em razão de situação excepcional.

A suposta condição de integrante de organização criminosa, mediante exercício de função de autoridade em região do Estado, expõe os filhos a condições de vulnerabilidade, o que justifica a segregação cautelar. Vejamos:

“No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”.

Ainda, destaca-se o melhor interesse da criança e do adolescente, que devem receber proteção integral, independentemente da situação familiar, a fim de que lhes sejam proporcionado um processo sadio de desenvolvimento.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 07/05/2025